Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO AUTOR. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÃNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. IMPEDIMENTO CRIADO PELA TRANSPORTADORA À REALIZAÇÃO PELO AUTOR, EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA, DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM QUE EXIGIDO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOAVELMENTE ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário prestado pela ré diante do cancelamento da viagem, o que constitui obstáculo a que o autor participasse de etapa de concurso público em que se inscrevera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça já deferido na origem; (ii) a possibilidade de ser majorado o quantum arbitrado por danos morais porque, segundo alega o autor, o serviço defeituoso prestado pela ré acarretou-lhe a perda de oportunidade profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade da justiça requerida pelo autor, concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
4. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, preventiva, pedagógica e punitiva da indenização, conforme parâmetros do art. 944 do CC e jurisprudência consolidada.
5. Inviável aplicar ao caso concreto a teoria da perda de uma chance, porque o fato de haver o autor obtido aprovação em etapas anteriores do concurso público em que se inscrevera não leva, por si só, à conclusão de que alcançaria aprovação nas etapas posteriores. Elevada probabilidade de aprovação no concurso público não demonstrada. Insuficiência de mera conjectura quanto à alegada expectativa de aprovação em todas as etapas do certame.
6. Demonstrou a empresa ré ter atuado para mitigar os efeitos do cancelamento da viagem ao ofertar a remarcação gratuita do trajeto contratado. Proceder que desautoriza a alegação inicial de que agiu com descaso a transportadora e indica a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944. CPC art. 85, §11; art. 1.012; art. 1.013. Lei 14.905/24. Súmula 362 do STJ. Súmula 326 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704359-96.2018.8.07.0018, Rel(a). SANDRA REVES, 2a Turma Cível, p. 16.11.2018. TJDFT, APC 0729187-03.2024.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, APC 0712570-75.2023.8.07.0009, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 11.09.2025. TJDFT, APC 0756221-05.2024.8.07.0016, Rel(a). MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, p. 05.12.2024. TJDFT, APC 0707973-98.2021.8.07.0020, Rel(a). ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, p. 04.11.2021. TJDFT, APC 0716291-02.2023.8.07.0020, Rel(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 04/07/2024.